Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701866-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BORGATO MAQUINAS S/A EMBARGADO: MARIA INES CORBUCCI COURY D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BORGATO MÁQUINAS S/A em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 32236760). Nas razões (ID 32543373) sustenta ter a decisão embargada incorrido em contradição e erro material, pois diversamente do consignado, impugnou expressamente o indeferimento do pedido de penhora de bens guarnecedores da residência da executada e a consequente remessa dos autos ao arquivo. Alega ter apontado nas razões recursais que a execução deve observar os interesses do credor, sustentando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para ingressar na residência da executada e proceder à individualização dos bens. Assevera, ainda, ter demonstrado a existência de diligências úteis a serem realizadas para constrição de bens da agravada e satisfação do crédito da embargante, a fim de impedir a remessa dos autos ao arquivo. Com tais argumentos, requer sejam sanados os vícios e conhecido o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Como sabido, a contradição a ser sanada em sede de embargos é a contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado, quadro que não se confunde com o alegado pela embargante. A decisão foi clara ao consignar estarem as razões apresentadas pelo agravante dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o que acarretou no não conhecimento do recurso. Transcrevo a decisão embargada: “(...) Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens na residência da executada, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor do pronunciamento judicial impugnado: “A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, já realizada busca de bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF. O exequente, então, na petição retro, requer a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes, Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, indefiro a expedição do mandado de penhora requerido. Tornem os autos ao arquivo. (id 100752995)” Int. Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia ao agravante enfrentar o argumento basilar do pronunciamento vergastado, refutando os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência da executada e do retorno dos autos ao arquivo. Entretanto, limitou-se o agravante a lançar questionamentos acerca da impossibilidade de suspensão do feito e da existência de diligências, diversas da pleiteada, a serem praticadas com a finalidade de liquidar a verba executada. Salienta-se que o feito foi suspenso em maio/2020, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pela decisão de ID 63597256, estando desde 27/05/2021 no arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente (certidão de ID 100752995, origem). Nesse descortino, se as razões apresentadas pelo agravante estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1272632, 07109271720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1242748, 07245638420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Conforme se vê, restou devidamente expresso que “cabia ao agravante enfrentar o argumento basilar do pronunciamento vergastado, refutando os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência da executada e do retorno dos autos ao arquivo”. No entanto, diversamente do consignado nas razões apostas nos embargos de declaração – no sentido de que rebateu os fundamentos da decisão atacada –, assim consta em trechos do recurso de agravo de instrumento: “Assim, requer seja o presente recurso recebido, conhecido e, ao final, provido para o fim de reformar a r. decisão agravada, de modo a impedir a suspensão do feito e por conseguinte, sejam deferidas as demais pesquisas de bens requeridas. (...) Ocorre que, para o espanto da Agravante, diante da não localização de bens passíveis de penhora através dos métodos tradicionais de busca, a MM. Juiz “a quo” suspendeu o feito, sob a fundamentação de que não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da Agravada. (...) Diante da ausência de fundamentos jurídicos tutelados na r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” e contrariedade à artigo de lei e jurisprudência, a r. Decisão proferida não pode prosperar, devendo ser reformada para que seja revogada a suspensão do feito, bem como deferida as realizações das demais pesquisas de bens pleiteadas em nome da Agravada, nos moldes a seguir expostos. (...) Excelências, em caso de não deferimento do pedido de efeito ativo, com a consequente determinação da realização da pesquisa de bens pleiteada, a Agravada poderá limpar as suas contas, dificultando ainda mais a satisfação do crédito, sendo tal atitude contrária ao Princípio da Celeridade Processual e da Efetividade da Execução.” (grifos acrescidos) Ademais, limitou-se a apontar a existência de uma série de diligências de localização de bens a serem praticadas com a finalidade de liquidar a verba executada, diversas da pleiteada. Nesse contexto, restou devidamente justificado o não conhecimento do recurso, não havendo se falar em contradição ou erro material a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos foram devidamente analisados com coesão e coerência. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator